Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-53.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1016778-53.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DRA.

TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[707 VEICULOS USADOS LTDA - CNPJ: 01.044.601/0001-69 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET - CPF: 897.609.138-87 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), 707 VEICULOS USADOS LTDA - CNPJ: 01.044.601/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ - CPF: 393.696.921-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida para análise dos contratos bancários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia
técnica necessária à verificação de eventual cobrança de encargos abusivos nos contratos firmados entre as partes.

III
. Razões de decidir

3. A análise da legalidade dos encargos financeiros aplicados nos contratos bancários requer exame técnico, não sendo possível sua aferição por simples cálculos aritméticos.

4. O julgamento antecipado do mérito, quando há necessidade de dilação probatória para a elucidação da controvérsia, configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. Precedentes do STJ firmam a necessidade de prova pericial em casos que envolvem capitalização de juros e aplicação de encargos contratuais complexos, nos termos do
REsp
1.124.552/RS (Tema 249).

IV
. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Tese de julgamento: “
O julgamento antecipado da lide em demandas bancárias que discutem encargos contratuais e capitalização de juros deve ser precedido da produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO EMÍLIO SANCHEZ
MOSET

e
REGINA FÁTIMA
TENUTA

SANCHEZ
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Reparação de Dano Material, Moral e Repetição de Indébito
”
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 233506707):

“
III
– DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais,
as quais restou
consignado que seriam recolhidas ao final do processo e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença, fica desde já intimada a parte vencedora a recolher
as custas
correspondentes, nos termos da Lei estadual 11.077/20.”

Em suas alegações recursais (ID. 233506709), os autores apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
sob argumento
de serem idosos e doentes e não possuírem renda fixa, não apresentam condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de suas subsistências.

Suscitam ainda preliminar de nulidade da sentença, a ocorrência de cerceamento de defesa,
sob alegação
de que o juízo indeferiu pedido de produção de prova necessária de pericial contábil.

No mérito, alegam que mantiveram
várias contratos
de operações de créditos com banco requerido, sendo de: Empréstimos, Conta Garantida e Capitais de Giro; e que
após
quitados, mediante perícia extrajudicial, constatou que embora tenha estabelecidos os juros
contratuais
, foram efetivamente aplicadas outras taxas, inclusive acima da média do mercado.

Afirma existir crédito em favor dos Apelantes, atualizado até a propositura da demanda era de
R$798.742,05
(setecentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais, cinco centavos).

Aduz que em perícia promovida pela parte, restou comprovado aplicação de juros superior
a
Taxa Média Banco Central
no

período
de novembro/2014 a junho/2019, e que o resultado do excesso da taxa soma o valor de R$ 65.953,15 (Sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) em 2021.

Acusa que a Apelada trocou os juros contratados de 1,90% ao mês, pela taxa do Cheque Especial de 8,75% ao mês, que representa mais de 173% ao ano, superior em mais de
4
vezes (400%), a taxa medida pelo Banco Central do Brasil na modalidade Conta Garantida - 40,53% em
nov
/14.

Assinala que o desrespeito contratual da mesma forma ocorreu com empréstimos de Capital de Giro e Outros.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 233506714), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de
dialeticidade
.

Indeferido o pedido de concessão da Justiça Gratuita, os apelantes recolheram o devido preparo recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
DR
A
. LUCIANA
TENUTA
PORTELA
,
OAB
/
MT

10228-O
.

V O T O
(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do apelo, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Desta forma, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Já a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi pleiteada a produção de prova pericial contábil para a análise dos contratos, a fim de demonstrar a existência de encargos ilegais e a cobrança excessiva.

Destarte, verifica-se, por meio de uma simples análise dos autos, que o juízo sentenciante não agiu com o costumeiro acerto ao julgar antecipadamente o feito.

No caso vertente, os autores, ora apelantes, sustentam, dentre outros argumentos, a existência de excesso na cobrança de juros remuneratórios, em razão da aplicação ilegal de juros não pactuados em contratos de Conta Corrente, Conta Garantida, Capital de Giro e outros.

Assim, conforme se depreende da respeitável sentença, em seus fundamentos, os pactos em questão foram tratados como meras imposições de taxas de juros acima da média do mercado, o que definitivamente não corresponde ao caso dos autos.

Com efeito, resta evidente que os contratos possuem regramento específico e encargos próprios, cuja análise demanda exame técnico aprofundado.

A existência ou não de eventuais ilegalidades não pode ser aferida por simples cálculos aritméticos, uma vez que se alega a aplicação de juros em desacordo com o disposto contratualmente.

Nesse contexto, não há dúvidas de que os apontamentos realizados pelos apelantes, reiterados nesta instância recursal, são relevantes, pois possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento exposto na sentença, inclusive quanto ao montante perseguido na ação revisional.

No caso sob exame, a fim de dirimir a controvérsia acerca da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
n. 1.124.552/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito
, mas também de questão fática, o que demanda a oportunidade de produção de provas para a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA
PRICE
. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
- mesmo que em abstrato - passa,necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas
5
e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art.
15-A

à
Lei n. 4.380/1964.

1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de
direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização
negativa, prejudicados
os demais pontos trazidos no recurso.” (Corte Especial, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei).

É certo que o julgamento antecipado da lide é possível, contudo, não se
pode
rejeitar os pedidos iniciais quando a dilação probatória se mostra essencial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, incisos LIV e
LV
, da Constituição Federal.

Nesse sentido nosso
eg
. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”
(
RAC

n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.” (
RAC
n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.05.2021)

Dessa forma, faz-se necessária a realização de perícia técnica contábil para aferir a existência ou não de encargos ilegais e a eventual cobrança excessiva nos contratos, o que não trará prejuízo algum às partes, ao contrário, possibilitará a adequada formação do conjunto probatório antes da prolação da decisão de mérito.

Portanto, com o retorno dos autos à instância de origem, as provas requeridas poderão ser produzidas, juntamente com outras que se revelem indispensáveis ao esclarecimento do ponto controvertido.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença,
determinando
, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a regular instrução do feito.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vista antecipada dos autos, porque, como a
Doutora Luciana

Tenuta
, bem pontuou
em sua sustentação oral
,
foram
apontadas diversas abusividades.
Caso se confirmem
tais abusividades, bastará, em fase de liquidação, realizar a readequação necessária, podendo a perícia ser feita posteriormente para evitar o retorno dos autos
ao juízo de origem
.

Diante disso, pe
ço
de vista
dos autos

para verificar a
possibilidade de anteciparmos a adequação referente aos abusos
,

como a questão dos juros excessivos e
entre outros
,
para
posteriormente realiza
r
a perícia pa
ra a
adequação às
taxas médias.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET e REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ,
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Reparação por Danos Material e Moral
ajuizada contra o
BANCO ITAÚ S.A., que julgou improcedentes os pedidos,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 16/04/2025, cuja eminente relatora Dra. Tatiane Colombo,
deu provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
regular processamento com a realização da perícia já pleiteada.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pela douta relatora e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-la em seu bem lançado voto.

É como
voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho
o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025